Tribunal: TJMT
Processo: 1010136-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010136-27.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOSE MARIA DE SOUZA - CPF: 904.125.401-34 (ADVOGADO), JOSEDEK ROQUE DOS SANTOS - CPF: 072.836.914-13 (PACIENTE), 3o VARA CRIMINAL DE NOVA MUTUM/MT (IMPETRADO), JOSE MARIA DE SOUZA - CPF: 904.125.401-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), K. V. A. P. - CPF: 081.735.781-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPROS DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DOS DELITOS – GRAVIDADE EM CONCRETO – NOTÍCIAS DE QUE O AGENTE BUSCOU INTERFERIR NA INVESTIGAÇÃO DOS CRIMES – SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública, quando o Juízo singular a justifica na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modo de execução dos delitos.

Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, impedir a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia.

Uma vez demonstrada a imperiosidade de resguardar a ordem pública e a instrução do processo, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Josedek Roque dos Santos
, apontando como autoridade coatora a juíza da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT.

O impetrante relata que o paciente foi denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável, por diversas vezes, em continuidade delitiva, e que a autoridade apontada como coatora, ao receber a denúncia, decretou a sua prisão preventiva.

Entretanto, aduz que não estariam presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva, que foi decretada com base em argumentos retóricos e genéricos, tais como a gravidade em abstrato dos delitos, e em suposições de que o beneficiário pudesse voltar a delinquir ou atrapalhar a instrução processual.

Ademais, sustenta que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa no distrito da culpa e trabalho lícito, razão pela qual as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para a garantia da ordem pública.

Diante de tais asserções, postulou a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
, a fim de que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, de modo que pudesse aguardar em liberdade o julgamento do presente
writ
.

No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório eventualmente deferido, com a concessão da ordem em definitivo para revogar a prisão do beneficiário, com a imposição de medidas cautelares alternativas caso se repute necessário ou, alternativamente, substituí-la por prisão domiciliar (Id. 90284955).

Acostou documentos (Ids. 90284956 a 90284963).

A liminar foi indeferida em sede de plantão judiciário (Id. 90351969).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 92268952).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 92746492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5o, LXVIII, da CF/88 e art. 647 e seguintes do CPP, conheço do
habeas corpus
.

Embora o impetrante não tenha acostado ao feito as peças referentes ao inquérito policial instaurado para a apuração dos fatos, extrai-se das informações prestadas pela magistrada de origem que foi imputado ao paciente o crime de estupro de vulnerável, praticado por diversas vezes, em continuidade delitiva, que teria ocorrido no seguinte contexto fático:

“...Informo que o paciente
Josedek Roque dos Santos
foi denunciado pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 217-A, caput, por diversas vezes c/c o art. 226, inciso II (tio), na forma do art. 71, todos do Código Penal, conforme denúncia acostada ao Id n.o 50442130 – págs. 01/02.

Segundo consta na exordial acusatória, em datas e horários incertos, mas sabidamente entre o ano de 2017 e o mês de fevereiro de 2021, na Vila União, situada nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT, o paciente, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, por diversas vezes, praticou atos libidinosos com Keyllane Vitória Alcântara Pereira, que possuía 08 (oito) anos de idade, à época do início dos fatos.

Consta que o denunciado é casado com a tia materna da vítima, sendo que durante o período supracitado aquele residia ao lado da casa da criança.

Infere-se dos autos que, por diversas vezes, o acusado aproveitou-se dos momentos de brincadeiras com a ofendida para tocá-la lascivamente em suas nádegas e seios.

Ainda colhe-se que, por várias vezes, a criança dormiu na residência do indiciado, quando este usufruiu destas ocasiões e mostrou seu pênis para a infante e introduziu o dedo na vagina desta. Finalmente, consta que, durante os abusos, a vítima pediu para não ser tocada maliciosamente. Porém, o denunciado bradava para a criança “orar e esquecer aquilo”.

Realizado Exame de Corpo de Delito, este atestou lesão antiga no hímen da criança...”
(Id. 92268952, pp. 1-2).

Ao receber a denúncia ofertada pelo Ministério Público, a magistrada de primeiro grau deferiu o pedido ministerial e decretou a prisão preventiva do paciente, argumentando, em síntese, que a gravidade da conduta, o risco de reiteração delitiva e a possibilidade de que o paciente crie embaraços à instrução processual tornariam imprescindível a sua constrição cautelar.

Contra a referida decisão é que se insurge o impetrante, alegando que o decreto constritivo foi calcado em argumentos retóricos e genéricos, tais como a gravidade em abstrato do crime, já que inexistiria o
periculum libertatis
a legitimar a custódia preventiva, inclusive porque ele é primário e possui bons antecedentes, além de ter profissão definida e residência fixa no distrito da culpa.

Entretanto,
da leitura da decisão que deferiu o pedido de prisão preventiva e dos demais documentos acostados ao feito, observo que, ao contrário do que afirma o impetrante, a custódia provisória está devidamente fundamentada e justificada na necessidade de garantia da ordem pública, sobretudo em razão da gravidade dos fatos noticiados.

Nesse sentido, colaciono os seguintes excertos da decisão atacada:

“...
O periculum libertatis, por sua vez, externa-se no risco concreto de reiteração criminosa, já que o acusado, aproveitando-se da proximidade advinda do seio familiar, teria abusado sexualmente de uma criança de apenas nove anos de idade, por inúmeras vezes e enquanto ela estava sob os seus cuidados, sendo que tais atos de violência teriam se prolongado até que a vítima completasse 11 anos de idade e ele se mudasse desta cidade.

Segundo consta, em 22/02/2021 o Conselho Tutelar foi acionado pelos genitores da menor, ocasião em que estes informaram que sua filha teria relatado ser vítima de violência sexual, sendo que o suposto abusador seria o seu tio, ora representado, que é casado com a tia materna da infante, os quais residem na casa ao lado da deles.

Na ocasião, relataram que no mês de fevereiro do corrente ano o representado teria se mudado para outro estado da Federação para “pregar a palavra de Deus”, sendo que, após este deixar a cidade, a menor teria tido coragem de relatar os abusos sexuais sofridos desde os nove anos.

Outrossim, além dos pais, a menor também teria conversado com os pastores da igreja que frequentam e novamente narrado o cenário de violência sexual em que estava inserida.

Segundo sua narrativa, desde quando ela tinha nove anos de idade, quando ia visitar os tios, o representado lhe tocava lascivamente durante as brincadeiras. Ainda relata que, nessa época, eles dormiam todos juntos na sala da residência, para noites de “cine-pipoca”, ocasião em que, após todos dormirem, o denunciado tirava sua coberta, passava a mão pelo seu corpo e lhe mostrava o seu órgão genital, além de manipular as suas partes íntimas, por dentro da calcinha.

Relatou que mesmo após se mudarem para a casa ao lado dos tios, os abusos ainda aconteciam constantemente, “tanto de dia quanto de noite”.

O pastor da Igreja que frequentam, o Sr. Noel Jesus de Arruda, inclusive teria telefonado para o requerido, lhe indagando acerca de tais fatos, ocasião em que este teria confirmado os abusos sofridos e dito que: “aconteceu sim pastor,
aconteceu várias vezes
”.

Além disso, quanto interrogado em delegacia, o representado confessa as práticas delituosas, apenas se insurgindo quanto ao fato de que estas teriam perdurado por um longo período, afirmando que os abusos se restringiram a alguns episódios quando a vítima possuía dez anos de idade.

Desta feita, tenho que os abusos supostamente cometidos por tanto tempo, evidenciam a propensão do acusado a praticar crimes desta natureza, demonstrando que, caso seja mantido solto, há grandes chances de que volte a delinquir.

(...)

Além disso, tenho que a gravidade dos fatos é evidente e em muito extrapola aquela prevista pelo tipo penal, eis que alguns dos abusos teriam acontecido junto de seus próprios filhos, enquanto toda a família dormia reunida na sala da residência, em noites de “cine-pipoca”, o que demonstra a extrema audácia do acusado.

Em seu próprio interrogatório, ele menciona que: “QUE um dia quando Keyllane estava com dez anos, foi dormir na casa do interrogado, como ela geralmente ia, QUE daquela vez que Keyllane foi o interrogado se levantou a noite e a descobriu,
QUE Keyllane dormia no mesmo cômodo que o interrogado e a família dele
, pois naquele dia específico havia feito um cine pipoca e assistido filmes, QUE o interrogado se levantou do local onde estava e descobriu Keyllane e a olhou dormindo, QUE o interrogado diz que essa foi a primeira vez que isso aconteceu com ele, QUE sentiu um nervosismo tomando conta de seu corpo e logo cobriu Keyllane novamente, QUE passado algumas semanas Keyllane retornou para dormir na casa do interrogado para o cine pipoca,
QUE após o filme, quando estavam todos dormindo, o interrogado acordou e teve vontade de descobrir Keyllane novamente , QUE aproximou-se dela e a descobriu e a tocou em suas partes íntimas por cima da roupa
, QUE Keyllane não acordou, continuou dormindo, e o interrogado logo parou e foi deitar-se, QUE a terceira vez aconteceu dois dias depois,
QUE o interrogado diz que novamente seus filhos, sua esposa e Keyllane foram fazer o cine pipoca e após dormirem o interrogado acordou e foi até Keylane, QUE o interrogado diz que a descobriu e passou a toca-la em suas partes íntimas com as mãos por baixo do pijama, QUE o interrogado diz que colocou o dedo na vagina de Keyllane e ficou mexendo mas quando sentiu que havia introduzido o dedo dentro de Keyllane parou imediatamente
, QUE nesse momento Keyllane acordou e perguntou o que o interrogado estava fazendo ali (...).”

Desta feita, em certas ocasiões, ele teria se aproveitado dos momentos em que as demais crianças já haviam adormecido, assim como a sua esposa, para tocar lascivamente a menor,
ao lado de sua própria família, enquanto todos estavam deitados juntos
, o que, inclusive, foi tranquilamente confessado por ele em delegacia.

Além disso, tenho que a segregação cautelar do acusado também se faz necessária para garantir a escorreita colheita de provas, visto que ele já solicitou aos familiares que “tal situação fosse resolvida apenas entre eles”, e pediu auxílio para o pastor da Igreja que eles frequentam para que ele “convencesse os pais da menor a não procurarem a polícia”, de modo que sua prisão servirá para garantir a devida instrução processual.

Finalmente, tal medida extrema também se faz necessária para garantir a aplicação à lei penal, visto que o acusado se encontrava em outro Estado da Federação, cujo endereço era inclusive desconhecido, e afirmou ter voltado para esta cidade apenas para prestar esclarecimentos, de modo que há evidentes chances de que ele novamente deixe o distrito da culpa.

Por todo o exposto, considerando que a pena máxima cominada em abstrato ao delito ultrapassa em muito quatro anos de reclusão, e por estar evidenciado nos autos a gravidade concreta do delito, o risco concreto de reiteração criminosa, além dos riscos à instrução processual e a aplicação à lei penal, a decretação da segregação cautelar do acusado é a medida que se impõe.

Desta feita, tenho que as medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no rol do art. 319 do CPP não se mostram suficientes para salvaguardar a ordem pública, notadamente, evitar a reiteração criminosa, não possuindo, portanto, aplicação no caso vertente...”
(Id. 90284958, pp. 5-7, com grifos no original).

Observo que o Juízo de primeira instância motivou a necessidade da custódia preventiva, por visualizar a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, ao fundamento de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, que revelam a prática, em tese, do delito de estupro de vulnerável, praticado pelo agente contra sua própria sobrinha, por inúmeras vezes, dentro da residência do agente e na presença de outras crianças, que dormiam no local.

Além disso, a magistrada considerou que a constrição cautelar é necessária para garantia da instrução processual e da aplicação da lei penal, já que o agente estaria solicitando a familiares que
“tal situação fosse resolvida apenas entre eles”,
e também pediu auxílio para o pastor da igreja frequentada por eles para que ele
“convencesse os pais da menor a não procurarem a polícia”.

Logo, a manutenção da segregação cautelar do beneficiário está justificada e amparada em circunstâncias fáticas que justificam a medida, conforme tem decidido o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“...RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO. ORDENAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PROIBIÇÃO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP.
CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS. GRAVIDADE CONCRETA
. HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. REGISTRO DE ENVOLVIMENTO POSTERIOR EM OUTROS CRIMES COMETIDOS CONTRA A VÍTIMA E SUA GENITORA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FATO NOVO. REITERAÇÃO DELITIVA.

RISCO CONCRETO. PERICULOSIDADE SOCIAL. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA E DE SUA MÃE. ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRIÇÃO PROCESSUAL JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECLAMO IMPROVIDO. 1. Embora o recorrente tenha permanecido em liberdade durante a instrução criminal, a preventiva ordenada na sentença encontra-se devidamente justificada, mostrando-se necessária a bem da ordem pública e visando garantir a integridade física e psicológica da vítima e sua genitora, em razão da sua periculosidade social diferenciada. 2
. Não há coação na negativa de recorrer em liberdade quando demonstrada, com base em fatores concretos, a imprescindibilidade da custódia para acautelar o meio social, diante da reprovabilidade mais acentuada da conduta imputada, bem retratada pelas circunstâncias em que se deram os fatos criminosos.
3. O envolvimento do réu em crime posterior, cometido contra a mesma vítima e sua mãe, também no âmbito doméstico, demonstram sua personalidade violenta, corroborando o periculum libertatis exigido para a constrição processual, que visa evitar a reprodução de fatos criminosos. 4. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia. 5. Indevida a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade do agente e na imprescindibilidade de se coibir a reiteração criminosos. 6. Recurso ordinário improvido”
(STJ – RHC 61.020/DF, Rel. Leopoldo de Arruda Raposo - Desembargador convocado do TJ/PE -, 5a turma, julgado em 22.9.2015) – destaquei.

Não se pode deixar de consignar, ainda, que os elementos de informação contidos nos autos dão conta de que o agente se mudou para outro Estado da Federação e não foi encontrado nos endereços conhecidos, tanto que o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido, mesmo já tendo decorrido vários meses desde a sua expedição, conforme consta nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora.
In verbis
:

“...Finalmente, salvo entendimento diverso, tal medida também se faz necessária para garantir a aplicação à lei penal, visto que o paciente, recentemente, se encontrava em outro Estado da Federação, cujo endereço era inclusive desconhecido. Além disso, apesar de possuir pleno conhecimento acerca destes autos,
tanto é que já constituiu advogado
, a ordem de prisão em seu desfavor
permanece pendente de cumprimento há meses
, sem que se tivesse, até então, notícia acerca de seu paradeiro.

Com efeito, s.m,j, tenho que as alegações da Defesa quanto ao acusado possuir residência fixa e ao fato de que ele “pretende colaborar com a instrução processual” destoam das informações contidas nos autos...”
(Id. 92268952, p. 3, com grifos no original).

Assim, ao menos por ora, entendo que o ato judicial não padece de flagrante ilegalidade, posto que devidamente justificada a prisão preventiva do paciente, não havendo falar em constrangimento ilegal.

Conquanto o autor da inicial tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do insurgente, a exemplo da existência de endereço fixo e primariedade, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
” (STJ,
HC
n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Por outro lado, u
ma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não há falar em nulidade da decisão nos casos em que o magistrado fundamente adequadamente a necessidade da custódia.

Urge ressaltar que, uma vez demonstrada a imperiosidade da manutenção da prisão, fica prejudicada a análise sobre a possibilidade de convertê-la em medidas cautelares alternativas, já que a fundamentação adequada sobre a necessidade da custódia afasta, por consequência, a possibilidade de sua substituição por medidas menos gravosas.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021